Tribunal: TJES
Processo: 5009846-88.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009846-88.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE:
CHRISTIANE GEORGIA DE OLIVEIRA MIRANDA

AGRAVADO
: BANCO DO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO ACORDO – COISA JULGADA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – POSSIBILIDADE EXECUÇÃO - APRESENTAÇÃO DE SUCESSIVA EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. No bojo da ação monitória, as partes formalizaram acordo que fora homologado pelo Juízo
a quo
.

2. O acordo judicial devidamente homologado faz coisa julgada, de forma que, a rediscussão dos termos constantes da avença ou vícios na transação homologada judicialmente, apenas é possível mediante o manejo de ação própria prevista no art. 966, §4º do Código de Processo Civil.

3. Diante do descumprimento do acordo judicial homologado, cabe o prosseguimento do feito pela via executiva, em consonância com o disposto no art. 515, inciso II, do CPC.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou sobre o fracionamento da defesa, empregada pela oposição de sucessivas exceções de pré-executividade e embargos, dispondo que “Exceção de Pré-Executividade, relembre-se, também é regida pelo princípio da eventualidade, que obriga a parte a deduzir todos os argumentos de que disponha no momento em que deduza a defesa, pois "compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir” e que “ Se isso fosse admissível, estaria aberta larga porta para procrastinação e para a deixa de resto de alegação, à moda da chamada "nulidade hibernada", que tornaria infindo o processo, condenado ao eterno recomeçar no futuro (STJ, REsp 1.042.542/RN, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 24/03/2009).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009846-88.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHRISTIANE GEORGIA DE OLIVEIRA MIRANDA
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009846-88.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE:
CHRISTIANE GEORGIA DE OLIVEIRA MIRANDA

AGRAVADO
: BANCO DO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CHRISTIANE GEORGIA DE OLIVEIRA MIRANDA
contra a r. decisão com cópia no id.3495214 (fls. 274-76) que, nos autos da
“
execução de título executivo extrajudicial”
proposta contra ela e outros por
BANCO DO BRADESCO S.A.,
rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora agravante.

Nas razões do recurso (id 3495214) a agravante sustentou, em síntese, que: (i) a apresentação de nova exceção de pré-executividade é valida quando veicula matérias distintas; (ii) a “executada constituiu novo procurador para representá-la nos autos – este causídico, que, sem demora, apresentou nova exceção de pré-executividade cujo conteúdo se difere, inclusive por trazer à baila nova matéria de ordem pública, da apresentada pelo advogado inicialmente contratado por ela” (fls. 7); (iii) é necessário que “necessário se proceda ao benefício da ordem, ou seja, a prévia tentativa de excussão dos bens do devedor principal para, após, responsabilizar o fiador ao pagamento da obrigação” (fls. 9); (iv) a responsabilidade do fiador é subsidiária à do devedor principal; (v) a agravante é ilegítima para figurar no polo passivo; (vi) deve ser reconhecida a incompetência da Comarca de Água Doce do Norte/ES; (vii) o processo deve ser anulado pois ausente a citação do cônjuge, que é litisconsórcio necessário; (viii) o documento denominado Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças que embasa à execução não foi subscrito por duas testemunhas e, portanto, não pode ser considerado título executivo; (ix) a inicial deve ser indeferida porque a execução funda-se em “Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças”, que na verdade, é um contrato de abertura de crédito com outro rótulo. Entrementes, o referido contrato não consubstancia um título executivo” (fls. 18); (x) “No que pertine à necessidade de instruir a petição inicial de ação de execução com a via original do título executivo, verifica-se que o documento que serve de base a execução, não se encontra devidamente autenticado em cartório (art. 425, III, do NCPC), não se prestando a aparelhar o presente feito” (fls. 23); (xi) há excesso de execução porque “o documento que serve de base a execução, denominado de Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças, traz em seu bojo, tarifas e juros abusivos e excessivos” (fls. 23); (xii) deve ser realizada a inversão do ônus da prova.

Pois bem.

Pelo que denoto, trata-se de ação monitória amparada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças nº 2080590, Carteira 385, Conta Corrente n. 6666-4, Agência 1006, cujo valor da causa na época do ajuizamento representava o valor de R$ 802.223,40 (oitocentos e dois mil, duzentos e vinte e três reais e quarenta centavos), em que a agravante figura como devedora solidária.

No bojo da ação monitória, as partes formalizaram acordo (fls. 39-42), no qual os executados Christiane Georgia de Oliveira, ora agravante, Aristeu Targa Delmaschio Eireli e Aristeu Targa Delmaschio confessaram a dívida no valor, atualizado à época da transação, de R$ 873.936,44 (oitocentos e setenta e três mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), oportunidade em que o banco agravado concordou em receber a monte de R$ 767.000,00 (setecentos e sessenta e sete mil reais) a ser pago em 72 (setenta e duas) prestações mensais, consecutivas e sucessiva.

Por meio do referido acordo também restou ajustado que, após a homologação do acordo, as partes “renunciam ao prazo recursal, a interposição de embargos e ou ação revisional, e ou qualquer outra ação ou recurso que vise a obstar a execução deste acordo” (fls. 42 dos autos originários).

O referido acordo foi homologado pelo Juízo
a quo
(fls. 43-44).

Como é cediço, o acordo judicial devidamente homologado faz coisa julgada, de forma que, a rediscussão dos termos constantes da avença ou vícios na transação homologada judicialmente, apenas é possível mediante o manejo de instituto processual próprio previsto no art. 966, §4º do Código de Processo Civil: “Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei”.

Assim, entendo que o acordo homologado judicialmente entre as partes é válido e, não pode ser revogado pelo Juízo
a quo.

Ademais, diante do descumprimento do acordo judicial homologado, cabe o prosseguimento do feito pela via executiva, em consonância com o disposto no art. 515, inciso II, do CPC: “São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título: II – a decisão homologatória de autocomposição judicial”.

Nessa linha de raciocínio adotada, tem-se que eventual nulidade do acordo deve ser discutida em ação própria, em consonância com o disposto no art. 944 §4º do CPC/2015, razão pela qual a execução deve prosseguir. E, desta forma, restam prejudicadas à análise das demais teses recursais.

Por fim, tem-se que não é possível o manejo de sucessivas exceções de pré-executividade. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Oposição sucessiva de exceção de pré-executividade. Impossibilidade. Princípio da concentração de defesa. Preclusão consumativa. (TRF 4ª R.; AG 5000642-64.2022.4.04.0000; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Rômulo Pizzolatti; Julg. 17/05/2022; Publ. PJe 17/05/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUPOSTA NULIDADE DE PARTE DA DÍVIDA EXECUTADA. IMPROVIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo particular contra decisão que não conheceu da segunda exceção de pré-executividade por aduzir nulidade que deveria ter sido suscitada na primeira peça de defesa. 2. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que o caso tratado na exceção de pré-executividade é matéria de ordem pública, de modo que pode ser alegada em qualquer momento processual. [...]. 5.
De fato, a nulidade alegada pelo contribuinte na segunda exceção de pré-executividade é matéria de ordem pública e não coincide com a tese já analisada na primeira peça. No entanto, a exceção de pré-executividade não se presta para propiciar uma sucessiva reabertura de oportunidades de impugnação contra a pretensão executiva da parte adversa. 6. O STJ já se pronunciou contra essa verdadeira fragmentação de defesa, operada pelo manejo sucessivo de exceções e embargos, ao entender que, se isso fosse admissível, estaria aberta larga porta para procrastinação e para a deixa de resto de alegação, à moda da chamada nulidade hibernada, que tornaria infindo o processo, condenado ao eterno recomeçar no futuro.
Precedente: STJ, RESP 1.042.542/RN, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 24/03/2009. 7. O magistrado entendeu que: não pode a parte, ao seu exclusivo arbítrio, suscitar nulidades diferentes em sucessivas exceções de pré-executividade, numa espécie de conta gotas processual, para arguir, na segunda exceção apresentada, supostos vícios atinentes à exigibilidade do título executivo, pois não se trata de vícios supervenientes ou fatos novos, mas de matérias que deveriam ter sido suscitadas na primeira peça de defesa (Id. 7606762). 8. O contribuinte poderia ter alegado a suposta nulidade na primeira exceção de pré-executividade por não ser fato novo, já que a execução fiscal tramita desde 2013. Ademais, a análise da nulidade poderia demandar dilação probatória, com a necessidade de juntada do processo administrativo. 9. Agravo de instrumento improvido. (TRF 5ª R.; AI 08127208620204050000; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho; Julg. 13/07/2021)

Por sinal, lembro que o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou sobre o fracionamento da defesa, empregada pela oposição de sucessivas exceções de pré-executividade e embargos, dispondo que “Exceção de Pré-Executividade, relembre-se, também é regida pelo princípio da eventualidade, que obriga a parte a deduzir todos os argumentos de que disponha no momento em que deduza a defesa, pois "compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir” e que “ Se isso fosse admissível, estaria aberta larga porta para procrastinação e para a deixa de resto de alegação, à moda da chamada "nulidade hibernada", que tornaria infindo o processo, condenado ao eterno recomeçar no futuro (STJ, REsp 1.042.542/RN, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 24/03/2009).

Por derradeiro, não verifico,
in casu
, o nítido intento protelatório por parte da agravante a ensejar a aplicação da pretendida multa.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009846-88.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE:
CHRISTIANE GEORGIA DE OLIVEIRA MIRANDA

AGRAVADO
: BANCO DO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HOMOLOGAÇÃO ACORDO – COISA JULGADA – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – POSSIBILIDADE EXECUÇÃO - APRESENTAÇÃO DE SUCESSIVA EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. No bojo da ação monitória, as partes formalizaram acordo que fora homologado pelo Juízo
a quo
.

2. O acordo judicial devidamente homologado faz coisa julgada, de forma que, a rediscussão dos termos constantes da avença ou vícios na transação homologada judicialmente, apenas é possível mediante o manejo de ação própria prevista no art. 966, §4º do Código de Processo Civil.

3. Diante do descumprimento do acordo judicial homologado, cabe o prosseguimento do feito pela via executiva, em consonância com o disposto no art. 515, inciso II, do CPC.

4. O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou sobre o fracionamento da defesa, empregada pela oposição de sucessivas exceções de pré-executividade e embargos, dispondo que “Exceção de Pré-Executividade, relembre-se, também é regida pelo princípio da eventualidade, que obriga a parte a deduzir todos os argumentos de que disponha no momento em que deduza a defesa, pois "compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir” e que “ Se isso fosse admissível, estaria aberta larga porta para procrastinação e para a deixa de resto de alegação, à moda da chamada "nulidade hibernada", que tornaria infindo o processo, condenado ao eterno recomeçar no futuro (STJ, REsp 1.042.542/RN, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 24/03/2009).

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.